Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRANSMISSOR DA BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. ART. 10 DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. Conforme disposto no art. 10, § 13, da Lei no 9656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22, no caso de tratamentos não previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura será autorizada se existir “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
4. No caso, o agravante, criança com nove anos de idade, demonstra que possui Diabetes Mellitus Tipo I, diagnosticada há quatro anos, e que diante dos problemas enfrentados desde o início do tratamento com insulina, a função do pâncreas foi prejudicada, necessitando a utilização constante de bomba de insulina, para prevenção de risco de morte inerente à doença que é incurável e crônica.
4.1. O tratamento em questão não possui caráter experimental. Logo, o indeferimento da tutela de urgência representaria perigo de dano inverso ao autor e, caso ao final da demanda o pedido venha a ser julgado improcedente, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, impondo-se o pagamento do tratamento realizado ao demandante.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO.